Tribunal: TJMT
Processo: 1012880-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012880-92.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - JACIARA
Agravante: MARIA HELENA SANTOS
Agravado: SILVIO DALL AGNOL, ANGELA DALL AGNOL AMADOR, PATRICIA DALL AGNOL MARQUES, CESAR DALL AGNOL, ALEXANDRE DALL AGNOL, JOAO VIANEI DAL PIVA e ELAINE APARECIDA DE LIMA FABRICIO
Número do Protocolo : 1012880-92.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA HELENA SANTOS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação do “Cumprimento de Sentença” ̧ extraído dos autos da ação de Reconhecimento de Termo Inicial de União Estável (Proc. no 0004722-11.2016.8.11.0010 – cód. 85108), ajuizada pela agravante contra SILVIO DALL AGNOL, ANGELA DALL AGNOL AMADOR, PATRICIA DALL AGNOL MARQUES, CESAR DALL AGNOL, ALEXANDRE DALL AGNOL, JOAO VIANEI DAL PIVA e ELAINE APARECIDA DE LIMA FABRICIO, determinou a intimação da requerente/agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o requerimento inicial, adequando-o ao artigo 524 do CPC sob pena de indeferimento, por entender que “o requerimento de cumprimento de sentença no tocante aos honorários sucumbenciais, não preenche os requisitos do artigo 524 do CPC, principalmente por estar desacompanhado do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito” (cf. Id. no 94809461 - pág. 4).
A agravante circunstancia que o cumprimento de sentença deflagrado se refere apenas aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 50% para cada litigante e defende que, “na sua peça de cumprimento de sentença declarou e apontou o valor que entende correto, qual seja: R$ 19.119,16”, e ressalta que, “referido valor foi perfeitamente mencionado no pedido de cumprimento de sentença”, não havendo necessidade de instruir o requerimento com demonstrativo atualizado do crédito, que pode ser facilmente constatado pela análise da sentença que se busca o cumprimento, razão pela qual, segundo afirma, “a ordem de emenda à inicial constitui excesso de formalismo incabível diante da realidade do processo” (cf. Id. no 94809451 - pág. 6).
Pede, pois, o provimento do agravo para que seja reconhecido “o valor do crédito de $ 19.119,16”, anulando-se a ordem de emenda à inicial; de imediato, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 94809451 - pág. 10).
É o breve relatório.
O art. 524, do CPC/2015, dispõe que o requerimento de cumprimento de sentença “será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito”, concluindo-se, portanto, que, o início da fase de cumprimento de sentença exige o cumprimento de certos requisitos, dentre os quais está o dever de o requerente, e não é mera faculdade, fixar o montante atualizado do débito correspondente à condenação, acompanhado do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.
No caso, os fundamentos recursais não denotam probabilidade do direito, o que redunda na rejeição da pretensão de antecipação da tutela recursal, já que, em primeira análise, está correta a ordem de emenda à inicial para que a requerente/agravante apresente o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, até mesmo porque tem-se como insatisfatório e insuficiente, para a definição do crédito, se o requerimento de cumprimento de sentença limita-se a apontar o valor que entende devido, sem explicitar os critérios utilizados para o alcance do montante indicado.
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 05 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator